Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24006361, o SINDIRETA apresentou a anuência de JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES. Em revista aos autos, no tocante ao citado servidor, extrai-se o seguinte: i) a filiação ao sindicato de classe do beneficiário encontra-se comprovada no ID: 11899711; ii) a declaração de vínculo funcional foi juntada no ID: 11899745; iii) as fichas financeiras estão acostadas no ID: 11899723 - fls. 116-143 / PDF. Não há comprovação quanto ao ineditismo da demanda. Em consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal, verifica-se que os EE n. 2008.00.2.014543-4 transitaram em julgado. Ante o exposto, comprove o SINDIRETA o ineditismo da demanda quanto a JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES. Diga o Distrito Federal, nos termos da cláusula 2a do acordo de ID: 11899555, sobre a nova anuência. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador